Tribunal: CARF
Processo: 11065.913169/2012-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Oswaldo Gonçalves de Castro Neto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.913169/2012-35
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-008.634 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2020
Recorrente
INDUSTRIA DE MAQUINAS ERPS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2012
REINTEGRA. RESSARCIMENTO/COMPENSAÇÃO. CERTEZA E
LIQUIDEZ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A compensação de créditos tributários está condicionada à comprovação
da certeza e liquidez, cujo ônus é do contribuinte. A insuficiência no
direito
creditório
reconhecido
acarretará
não
homologação
da
compensação pela ausência de provas documentais, contábil e fiscal que
lastreie a apuração, necessárias a este fim. Documentos hábeis juntados
aos autos.
Recurso Voluntário Procedente.
Direito Creditório Reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso para reconhecer o crédito comprovado através do RE no 12/5603722-001,
devendo ser homologada a compensação até o limite deste crédito.

(documento assinado digitalmente)
Lázaro Antônio Souza Soares – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares (Presidente em exercício), Ronaldo Souza Dias, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto,
Fernanda Vieira Kotzias, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, João Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente) e Marcos Roberto da Silva (suplente
convocado).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.913169/2012-35
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-008.634 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.913169/2012-35

Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata-se de manifestação de inconformidade apresentada em face da
concessão parcial de direito creditório solicitadas no presente processo,
todo fundado no suposto crédito do REINTEGRA referente ao 2o
trimestre do ano-calendário de 2012.
O crédito refere-se ao PER/DCOMP, cujo Despacho Decisório apontou
as seguintes inconsistências:

Fabricante não consta do Registro de Exportação
Cientificada da decisão em 19/02/2013 (fl.50) e inconformada
apresentou manifestação de inconformidade em 08/03/2013 (fl.02 e ss)
contestando a decisão administrativa com os seguintes argumentos:
O não reconhecimento total do crédito na declaração de
compensação, deve-se ao fato de, ao declarar o número do
Registro de Exportação no pedido de Ressarcimento, erroneamente
foi informado o RE número 12/560372-002, que se refere a
exportação de mercadorias adquiridas para revenda, quando o
correto é o número 12/560372-001, que se refere a exportação de
mercadorias industrializadas pelo próprio contribuinte.
O crédito glosado, é oriundo da nota fiscal emitida pela Indústria
de Máquinas ERPS, CNPJ 88.259.783/0001-73, que efetuou a
exportação de produtos próprios industrializados, informados no
Registro de Exportação n° 12/560372-001, uma vez informado
erroneamente o Registro de Exportação de revenda de
mercadorias no Perd-comp 21129.96994.191012.1.1.17-0011 ao
invés do Registro de Exportação de Vendas de produtos
industrializado, a Homologação parcial do crédito com alegação
de que não consta o Fabricante no Registro de Exportação é
equivocada, pois o crédito é oriundo de exportação de produtos
próprios industrializados.

A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo (SP),
julgou, à unanimidade, improcedente a manifestação de inconformidade, nos termos do Acórdão
16-89.677 - 17a Turma da DRJ/SPO.
Inconformada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, ratificando as razões
da manifestação de inconformidade.

É o relatório.
Voto
Conselheiro João Paulo Mendes Neto, Relator.
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-008.634 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.913169/2012-35

A interposição do recurso voluntário se mostra tempestivo e segue os requisitos
legais de sua admissibilidade, razão pela qual ele merece ser conhecido por este Conselho.

Da análise do mérito.
A DRJ, por meio de trechos da decisão transcritos abaixo, entendeu por não
reconhecer a existência de crédito por insuficiência probatória nos autos do processo
administrativo. Vejamos:
No presente caso, a identificação do fabricante do produto exportado
deve consta (sic) do Registro de Exportação. Nas operações de
exportação direta, o emitente da Nota Fiscal é o titular do Registro de
Exportação e, nas operações de exportação por Empresa Comercial
Exportadora, o emitente da Nota Fiscal deve constar entre os fabricantes
indicados no Registro de Exportação. O emitente da Nota Fiscal
informada não consta como fabricante no Registro de Exportação a ela
vinculada no PER/DCOMP.
A interessada apresenta nota fiscal de saída (fl.16) sem identificação do
número do RE e DDE, resumo do extrato do RE e cópia do
PER/DCOMP, as quais não são sufucientes (sic) para a comprovação do
suposto erro cometido no preenchimento da declaração.
Em relação ao fato de a fabricante não constar do RE, para a
comprovação do suposto erro cometido, é necessária a apresentação de
documentos comprobatórios como a escrita fiscal, a qual ateste o fato
bem como de toda documentação suporte dos lançamentos contábeis.
Por fim, não há nos autos provas suficientes que suportem a existência
do direito creditório pleiteado. Incumbe à parte o ônus da prova dos
fatos que lhe aproveitam.

O art, 170 do Código Tributário Nacional dispõe que:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou
cuja estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa,
autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e
certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
pública.
Nesse contexto, lembre-se que recai sobre o interessado o ônus de demonstrar a
certeza e liquidez do crédito pleiteado, como dispõe o Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato
constitutivo de seu direito;
O ônus da prova é a incumbência que a parte possui de comprovados fatos que lhe
são favoráveis no processo, visando à influência sobre a convicção do julgador, nesse sentido, a
organização e vinculação dos documentos (hábeis e idôneos) com as matérias impugnadas e a
reunião de suas informações, pertinentes ao pedido em análise, seriam indispensável para um
convencimento, o que foi observado pelo contribuinte em sede de manifestação de
inconformidade e deste recurso voluntário em análise, por meio do RE no 12/5603722-001.
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-008.634 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.913169/2012-35

Conclusão
Com base em todas as razões anteriormente expostas, voto pelo conhecimento do
recurso e, no mérito, por dar-lhe provimento, reconhecendo a pertinência do RE no 12/5603722-
001, devendo ser homologada a compensação até o limite deste crédito.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
João Paulo Mendes Neto - Relator

Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital